Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716405-08.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO A petição de ID no 61451485 trata de pedido de intervenção de terceiro formulado por ROSÂNGELA DOS SANTOS FERREIRA e THIAGO JOAQUIM DOS SANTOS, por serem copossuidores do bem objeto de litígio. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da Primeira Turma Cível com o julgamento da apelação cível. Desse modo, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 61451485. Após, retornem os autos à Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010